Tribunal: STF
Processo: RE 94109
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO NO TOCANTE A CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AINDA QUE DE FORMA
HABITUAL, POR PESSOAS ESTRANHAS AO QUADRO DE EMPREGADOS DA
RECORRENTE.
SE HÁ SUCUMBENCIA RECIPROCA, OS HONORARIOS DE ADVOGADO SE REGULAM,
QUANTO A SUA DISTRIBUIÇÃO, PELO ARTIGO 21 DO C.P.C., E NÃO PELO
ARTIGO 20, PARAGRAFO 4, DO MESMO CÓDIGO QUE E IMPERTINENTE A ESSA
QUESTÃO.
NO QUE CONCERNE A AJUDAS DE CUSTO E A DIARIAS PARA EFEITO DE CALCULO
DE CONTRIBUIÇÃO, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO SE FUNDA EM QUALQUER
DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA, O DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO ESTA
COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.